Tribunal: TJMT
Processo: 1006863-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006863-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN STECKELBERG - CPF: 939.744.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BARBOSA DE ANDRADE - CPF: 647.126.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DORVALINO DA SILVA NETO - CPF: 383.687.651-53 (AGRAVADO), MARINES DA SILVA - CPF: 982.312.191-53 (AGRAVADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (AGRAVANTE), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – ADVOGADOS DISTINTOS – EXECUÇÃO RESTRITA À QUOTA PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

“Pluralidade de réus, com representação distinta. Irrelevância. Ausente individualização quanto ao percentual de cada um, a verba deverá ser rateada na mesma proporção para todos. Impossibilidade de recebimento do valor integral por apenas um dos patronos.”
(TJSP, AI: 22853677620208260000, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 08/02/2021, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021